Tribunal: TJES
Processo: 0000318-26.2017.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-26.2017.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELISON CACIO CAMPOSTRINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000318-26.2017.8.08.0054

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RECORRIDO:

ELISON CACIO CAMPOSTRINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por ELISON CACIO CAMPOSTRINI em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato e a restituição de tarifas e serviços que entende indevidos inseridos no financiamento contratado junto ao requerido para aquisição de veículo, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), a título de tarifa de avaliação de bem e seguro, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5195087, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da Tarifa de Avaliação de Bem, e que o serviço foi efetivamente prestado, não havendo falar em abusividade. No tocante ao seguro, afirma que os documentos nos autos não são capazes de comprovar a existência de venda casada e que o serviço foi devidamente prestado, portanto, não pode ser compelido a restituir o valor referente a esse. Assim, requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem reconhecer a abusividade dos referidos encargos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recurso repetitivo (Resp nº 1.578.553 / SP), que afirmou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (original sem destaque).

No tocante ao Seguro de Proteção Financeira, vislumbro que a recorrente não trouxe aos autos comprovante que teria oportunizado ao autor a contratação do seguro ou não, portanto, a sentença não merece modificação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - ABUSIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com a avaliação de bens, ressalvadas as abusividades das cobranças por serviços não efetivamente prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Apesar de o Seguro de Proteção Financeira servir para a proteção de ambas às partes do contrato, este serviço não pode ser imposto ao consumidor, devendo ser oportunizado ao cliente a opção de contratar ou não a modalidade do seguro, bem como a escolha da seguradora.
v.v.:O STJ em julgamento do REsp 1251331/RS e REsp nº 1.578.553-SP estabeleceu a legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, assim como a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. v .v.2: É lícita a cobrança do seguro de proteção financeira, desde que este não seja um serviço que foi imposto ao consumidor. (TJ-MG - AC: 10313130177261001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020). (g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)